Tribunal: TRF3
Processo: 5000590-13.2022.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1005/1327)

5000590-13.2022.4.03.6106

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000590-13.2022.4.03.6106

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUIS CARLOS SCAPATICCI

ADVOGADO do(a) APELADO: NEUZA DA SILVA TOSTA - SP318763-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. EPI INEFICAZ. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECURSO DA AUTARQUIA DESPROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pela autarquia previdenciária e pela parte autora em face do acórdão que negou provimento à apelação autárquica, mantendo o reconhecimento de atividade especial e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há vício no acórdão quanto ao reconhecimento da especialidade do labor diante da alegada eficácia do EPI; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.III. RAZÕES DE DECIDIR

O EPI não neutraliza os efeitos nocivos dos agentes químicos hidrocarbonetos, especialmente por possuírem caráter carcinogênico, o que afasta a alegação de erro no enquadramento da atividade especial.

Não se verifica obscuridade, contradição ou omissão quanto à análise da especialidade do labor, razão pela qual os embargos da autarquia não merecem acolhimento.

O acórdão incorre em omissão ao não majorar os honorários advocatícios diante da negativa de provimento à apelação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

A majoração dos honorários deve observar os critérios legais, fixando-se o percentual em 12% sobre a condenação, com exclusão das parcelas vincendas, conforme a Súmula n. 111 do STJ.

Na fase de execução, o percentual deve ser adequado caso o proveito econômico ultrapasse o limite legal previsto no artigo 85, § 4o, II, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da autarquia desprovidos e embargos de declaração da parte autora providos.

Tese de julgamento:

1. O uso de EPI não afasta a especialidade do labor quando não neutraliza agentes químicos de natureza carcinogênica.

2. A ausência de majoração de honorários em sede recursal configura omissão sanável por embargos de declaração.

3. A majoração de honorários deve observar os critérios do artigo 85 do CPC e a Súmula n. 111 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, 4o, II, e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000590-13.2022.4.03.6106

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: NEUZA DA SILVA TOSTA - SP318763-A

APELADO: LUIS CARLOS SCAPATICCI

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelas partes em face do acórdão proferido por esta Nona Turma que, por maioria, negou provimento à apelação autárquica.

Alega a autarquia assevera a ocorrência de vícios quanto ao enquadramento deferido para agentes químicos, em razão da utilização de EPI eficaz.

Já a parte autora alega omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Requerem nova manifestação e novo julgamento para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, em virtude da sua tempestividade.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) admite embargos de declaração quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade,contradição ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Também admite embargos de declaração para correção de erro material, em seu inciso III.

Segundo Cândido Rangel Dinamarco, obscuridade é "a falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante da sentença"; contradição é "a colisão de dois pensamentos que se repelem"; e omissão é "a falta de exame de algum fundamento da demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc." (Instituições de Direito Processual Civil. V. III. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 685/686).

No caso, não assiste razão à autarquia.

Nesse sentido, constou do julgado que o EPI não é suficiente para neutralizar o potencial ofensivo dos agentes químicos hidrocarbonetos, os quais, inclusive, possuem característica carcinogênica.

Contudo, há a omissão alegada pela parte autora, visto que não houve a majoração da verba honorária, em razão da negativa à apelação autárquica.

Assim, fica mantida a condenação do INSS a pagar honorários de advogado, cujo percentual majoro para 12% (doze por cento) sobre a condenação, excluindo-se as prestações vencidas após a data da sentença, consoante Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça e critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 11, do CPC.

Todavia, na fase de execução, o percentual deverá ser reduzido se o valor da condenação ou do proveito econômico ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, § 4o, II, do CPC).

Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração do INSS e dou provimento aos embargos de declaração da parte autora para majorar os honorários advocatícios na forma da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. EPI INEFICAZ. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECURSO DA AUTARQUIA DESPROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pela autarquia previdenciária e pela parte autora em face do acórdão que negou provimento à apelação autárquica, mantendo o reconhecimento de atividade especial e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há vício no acórdão quanto ao reconhecimento da especialidade do labor diante da alegada eficácia do EPI; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.III. RAZÕES DE DECIDIR

O EPI não neutraliza os efeitos nocivos dos agentes químicos hidrocarbonetos, especialmente por possuírem caráter carcinogênico, o que afasta a alegação de erro no enquadramento da atividade especial.

Não se verifica obscuridade, contradição ou omissão quanto à análise da especialidade do labor, razão pela qual os embargos da autarquia não merecem acolhimento.

O acórdão incorre em omissão ao não majorar os honorários advocatícios diante da negativa de provimento à apelação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

A majoração dos honorários deve observar os critérios legais, fixando-se o percentual em 12% sobre a condenação, com exclusão das parcelas vincendas, conforme a Súmula n. 111 do STJ.

Na fase de execução, o percentual deve ser adequado caso o proveito econômico ultrapasse o limite legal previsto no artigo 85, § 4o, II, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da autarquia desprovidos e embargos de declaração da parte autora providos.

Tese de julgamento:

1. O uso de EPI não afasta a especialidade do labor quando não neutraliza agentes químicos de natureza carcinogênica.

2. A ausência de majoração de honorários em sede recursal configura omissão sanável por embargos de declaração.

3. A majoração de honorários deve observar os critérios do artigo 85 do CPC e a Súmula n. 111 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, 4o, II, e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, consoante o artigo 260, § 4o, do Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração do INSS e dar provimento aos embargos de declaração da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão